Tribunal: TJBA
Processo: 0008481-76.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008481-76.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PETRINA SILVA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DAS EMBARGADAS DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2º DO ART. 1.026 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, com o fito de prequestionamento, alegando a violação à coisa julgada material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu no vício apontado, por ter determinado o pagamento as embargadas dos valores decorrentes do reenquadramento das mesmas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. . Sem a demonstração do vício, não há que se prover embargos de declaração, sendo irrelevante o inconformismo do embargante No caso, pretende o embargante a modificação do mérito do acórdão embargado, o que é inadmissível em sede de declaratórios. Restou claro que, sendo reconhecido o direito das embargadas ao reenquadramento, as mesmas fazem jus ao recebimento dos valores atrasados. Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento ficto através do seu art. 1025. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não acolhidos TESE DE JULGAMENTO: Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva. Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios. DISPOSITIVOS CITADOS: CPC, art. 1.022; 1025. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0008481-76.1996.805.0001, em que figuram como Embargando o ESTADO DA BAHIA e Embargadas PETRINA SILVA DE ALMEIDA e ANTONIETA LEAL OLIVEIRA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça